Tribunal: STF
Processo: ARE 1317055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA (IMPRONÚNCIA), DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM PARA O CRIME CONTRA A VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    - A pronúncia encerra em si um juizo de viabilidade da acusação, ato por meio do qual o Magistrado, em fundamentação propositalmente comedida: a) afirma a existência de prova quanto à ocorrência do crime investigado; b) destaca os indícios de autoria pelo réu; e c) relata as circunstâncias em que supostamente o delito se deu. Restringindo-se esse ato a um 'mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri' (AgRg no AREsp 895.451/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2017), eventual dúvida resolve-se contra o réu e a favor da sociedade.
    - A desclassificação da infração penal de homicídio duplamente qualificado tentado para disparo de arma de fogo em sede de pronúncia só é admissivel quando calcada em prova sólida e se dúvida nenhuma houver quanto à inexistência de dolo." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Como já exposto acima, sustenta o recorrente a insuficiência do conjunto probatório quanto à intenção homicida, afirmando inexistência de provas para a pronúncia. O exame dos autos, contudo, permite concluir que a sentença de pronúncia é irretocável, pois suficientes os elementos a confortarem a versão dos fatos relatado na inicial acusatória, de ocorrência de homicídio duplamente qualificado e tentado.
    As provas, minuciosamente analisadas pela escorreita sentença, aponta para indícios quanto à autoria dos fatos delituosos apontados pelo Ministério Público.
    (...)
    As provas produzidas pela defesa, apesar de relevantes, não autorizam a impronúncia neste momento processual. A dúvida remete o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Sobre a questão em debate, a redação do art. 413 do CPP não deixa espaço para dúvidas: 
    Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. [...] 
     Desse modo, a pronúncia encerra em si um juízo de viabilidade da acusação, ato por meio do qual o Magistrado, em fundamentação propositalmente comedida:
    a) afirma a existência de prova quanto à ocorrência do crime investigado;
    b) destaca os indícios de autoria pelo réu; e
    c) relata as circunstâncias em que supostamente o delito se deu. Restringe-se esse ato, portanto, a um "mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri" (AgRg no AREsp 895.451/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2017), razão pela qual eventual dúvida resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, sendo a certeza, além de desnecessária, vedada, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
    Por isso é que, apenas ao Conselho de Sentença - juiz natural da causa - é dado resolver controvérsias acerca do elemento subjetivo do tipo ou da configuração de qualificadoras.
    A exclusão do dolo, a desclassificação jurídica da conduta e o afastamento de circunstância pelo Juiz singular tornam-se admissíveis apenas quando calcadas em prova sólida e se dúvida nenhuma houver quanto à matéria. 
    No tocante às qualificadoras de motivo torpe, bem como, da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devem ser mantidas, haja vista elementos nos autos que assim autorizam. Segundo restou até então apurado, a motivação do crime teria ocorrido por desentendimento anterior entre acusado e vítima, em virtude de estacionamento de uma charrete em frente ao portão onde estava sendo realizado a festa. Por seu turno, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima restou demonstrando pelo fato do recorrente, ao ter efetuado um disparo em direção a vítima, pegou-a desprevenida e desarmada.
    A decisão de pronúncia, portanto, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, não se exigindo para sua prolação prova incontroversa da materialidade ou autoria, bastando para tanto, a existência de prova apta a convencer quanto à ocorrência do crime (materialidade) e elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ser o acusado o seu autor, cabendo ao Tribunal do Júri Popular, juiz natural do processo, dirimir as eventuais controvérsias advindas da prova. Descabe, desta forma e conforme amplamente analisado pelo Juízo "a quo", perquirir-se na presente fase sobre eventual absolvição sumária ou mesmo impronúncia. 
    Por fim, cabe repetir que não se exige para a decisão de pronúncia a mesma certeza que se requer para a condenação, justamente porque as dúvidas oriundas do conjunto probatório devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 
    Por fim, descabe a desclassificação pretendida, levando-se em consideração a fundamentação da sentença de primeiro grau e do presente voto, reconhecendo a possibilidade de homicídio duplamente qualificado e tentado, e não meramente disparo de arma de fogo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente